Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702961-12.2021.8.07.0018 APELANTE: ADIDAS DO BRASIL LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DESPACHO Ao apelado-réu, em 10 dias, para manifestar-se sobre o depósito judicial relativo à condenação em honorários advocatícios (ids. 28550354 e 28550353). Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora